Tribunal: TJSP
Processo: 0009262-05.2010.8.26.0428
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Apelação - Crime contra a ordem tributária – Delito do artigo 1o, II, da Lei 8137/90 – Declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Ausência de recurso da acusação – Interregno prescricional verificado entre a data do recebimento da denúncia e a de publicação da sentença - Reconhecimento da extinção da punibilidade - Prejudicado o exame do mérito

Ementa:
Apelação - Crime contra a ordem tributária – Delito do artigo 1o, II, da Lei 8137/90 – Declaração da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva – Ausência de recurso da acusação – Interregno prescricional verificado entre a data do recebimento da denúncia e a de publicação da sentença - Reconhecimento da extinção da punibilidade - Prejudicado o exame do mérito do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009262-05.2010.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO MONTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o
exame do mérito. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009262-05.2010.8.26.0428 -Voto no 1032
2
Apelação Criminal 0009262-05.2010.8.26.0428
Apelante: José Roberto Monte
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Gessy Martins de Freitas e Wandeclark Souza Lima
Comarca: Paulínia
Magistrado: Marta Brandão Pistelli
Voto no 1032
Apelação - Crime contra a ordem tributária – Delito do
artigo 1o, II, da Lei 8137/90 – Declaração da extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva – Ausência de recurso da acusação – Interregno
prescricional verificado entre a data do recebimento da
denúncia e a de publicação da sentença - Reconhecimento
da extinção da punibilidade - Prejudicado o exame do
mérito do apelo.
Trata-se de apelação interposta por JOSÉ ROBERTO
MONTE, contra a sentença (fls. 777/784) que o condenou como incurso nas sanções
do artigo primeiro, inciso II, da Lei 8137/90, por seis vezes, c.c. artigo 71, do Código
Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no piso, pleiteando,
preliminarmente, a declaração da extinção de sua punibilidade, ante a incidência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado ou a anulação da respeitável sentença
porque não contou com fundamentação idônea. No mérito, pleiteia a absolvição por
atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução
da pena, mesmo aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante
prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 817/851).
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões,
manifestando-se o douto Promotor de Justiça pela extinção da punibilidade em razão
da prescrição (fls. 853/854).
A Procuradoria de Justiça, no seu parecer, manifestou-
se pela declaração da extinção da punibilidade do réu, reconhecendo a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado ou pelo não provimento do recurso (fls.
856/860).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009262-05.2010.8.26.0428 -Voto no 1032
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O apelo não tem mais razão de ser, em virtude da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
Por primeiro, insta recordar que a matéria é de ordem
pública, o que possibilita seu reconhecimento de ofício e em qualquer grau de
jurisdição (artigo 61 do CPP).
Além disso, não há recurso da acusação, de modo que a
prescrição deve ser regulada pela pena aplicada em concreto, consoante artigo 110, §
primeiro, do Código Penal.
O apelante foi condenado como incurso no delito
tipificado no artigo primeiro, inciso II, da Lei Federal 8137/90, em continuidade
delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
Conforme disposição do artigo 119 do mesmo diploma
legal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade deve ser analisada
sobre a pena de cada um, isoladamente. Além disso, nos termos da Súmula 497 do
STF, na hipótese de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
Assim, em relação aos crimes imputados ao acusado,
individualmente, as penas foram fixadas em 02 (dois) anos de reclusão. O prazo
prescricional, assim, é o de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do
Código Penal.
Além disso, o apelante contava com mais de 70 anos de
idade, quando da prolação da sentença (05/11/2019), pois nascido em 19/03/1944
(fls. 306/307 e fl. 563), sendo que, nos termos do artigo 115 do Código Penal, o
prazo prescricional de 04 (quatro) anos é reduzido pela metade, operando-se a
prescrição, portanto, em 02 (dois) anos).
No caso vertente, a denúncia foi recebida em 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009262-05.2010.8.26.0428 -Voto no 1032
4
fevereiro de 2014 (fl. 275), tratando-se do primeiro marco interruptivo da prescrição,
conforme artigo 117, inciso I, do Código Penal. Por sua vez, a sentença condenatória,
próxima causa interruptiva nos termos do inciso IV do referido dispositivo, foi
publicada em 25 de novembro de 2019 (fl. 789).
Diante do exposto, como entre a data do recebimento
da denúncia (04/02/2014 fl. 275) e da publicação da sentença condenatória
(25/11/2019 fl. 789), transcorreu interregno superior ao do prazo prescricional dos
delitos em questão, tendo decorrido entre as datas mais de cinco anos, está fulminada
a pretensão punitiva estatal em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa.
Por conseguinte, nos termos do artigo 107, inciso IV,
do Código Penal, reconheço ter ocorrido a extinção de punibilidade do apelante em
relação aos delitos aqui tratados.
Ficam as demais teses prejudicadas.
Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE
de JOSÉ ROBERTO MONTE, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, nos termos dos artigos 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, conjugado com
o artigo 110, § primeiro, artigo 115 e artigo 119, todos do Código Penal, ficando
prejudicada, portanto, a análise do mérito do apelo.
Publique-se e intime-se, devolvendo-se oportunamente
os autos ao Juízo de origem para as devidas comunicações, depois de feitas as
anotações necessárias neste Tribunal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR